Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713542-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: HUGO OKAMURA NOGUEIRA SOARES D E S P A C H O O acordo de ID 24865865 não é passível de homologação judicial, uma vez que não consta assinatura física do patrono da BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com poderes especiais para tanto. Promovam as partes a regularização da avença, em cinco dias, sob pena de continuação do feito, nos temos anteriores. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora